Tribunal: TJMT
Processo: 1005560-59.2021.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005560-59.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIOGO JOSE DO PRADO GOES - CPF: 041.652.901-14 (APELANTE), REGINALDO DO PRADO GOES - CPF: 902.913.101-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUSTIANE DO PRADO GOES - CPF: 014.952.251-78 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – INOCORRÊNCIA – FUNDADA SUSPEITA CARACTERIZADA – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006 – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS COMPROVADAS –
IRRESIGNAÇÃO DA TERCEIRA INTERESSADA – AFASTAMENTO DA DECRETAÇÃO DE PERDIMENTO DO VEÍCULO APREENDIDO – PROCEDÊNCIA – PROPRIEDADE DO BEM E BOA-FÉ COMPROVADAS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE HABITUALIDADE NA UTILIZAÇÃO ILÍCITA DO VEÍCULO OU DE ESPECIAL PREPARAÇÃO DO AUTOMÓVEL PARA A OCULTAÇÃO E TRANSPORTE DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO – RECURSO DA TERCEIRA INTERESSADA PROVIDO –
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A jurisprudência desta Corte, amparada em precedentes do STJ e STF, considera válida a busca e apreensão domiciliar, mesmo sem mandado judicial, desde que haja fundada suspeita de situação de flagrante delito (STF – RHC: 230885/SP).

Inviável a pretensão desclassificatória do delito de tráfico de entorpecente para o previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006, se as provas constantes dos autos são suficientes para atestar que o acusado concorreu para a infração penal, sendo suficientes para embasar o decreto condenatório os depoimentos harmônicos dos policiais, aliados aos demais elementos probatórios, que não deixam dúvidas quanto à traficância por ele exercida.

Embora
o Supremo Tribunal Federal tenha consolidado o entendimento de que, tratando-se de tráfico de drogas, não é exigível, para a decretação de perdimento do veículo utilizado na prática delitiva, a demonstração de habitualidade dessa utilização ilícita de tal bem, tampouco comprovação de especial preparação do automóvel para a ocultação e transporte de substâncias entorpecentes, é imprescindível examinar a questão sob a perspectiva da razoabilidade. Assim, tendo sido comprovado que o veículo é de propriedade de terceiro de boa-fé, que não tinha ciência e muito menos anuiu para a utilização de seu carro para fins criminosos, impõe-se extirpar da sentença condenatória o decreto de perdimento do bem, e determinar a sua restituição ao legítimo proprietário
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Diogo José do Prado Góes
e
Justiane do Prado Góes
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.
1005560-59.2021.8.11.0042
, que o condenou como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, impondo a reprimenda de 1 ano e 8 meses de reclusão e 167 dias-multa, no regime aberto.

Em suas razões recursais, a defesa do acusado [Diogo José do Prado Góes] arguiu, preliminar de nulidade na busca domiciliar, por ausência de fundada suspeita ou mandado judicial. No mérito, requer a requer a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06 (Id. 215073796).

Por sua vez, a terceira interessada Justiane do Prado Góes, em suas razões, pugna pelo afastamento da decretação de perdimento do veículo apreendido (Id. 215073803).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento dos apelos interpostos (Id. 215073818 e Id. 215073819).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso interposto pelo réu Diogo José do Prado e pelo provimento do recurso da terceira interessada Justiane dos Santos Góes, conforme o seguinte ementário. Veja-se:

“
Sumário
: Recursos de Apelação Criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Irresignação defensiva:
Apelante Diogo José do Prado Góes: Preliminar:
Alegação de nulidade do processo – Prova ilícita – Ilegalidade da busca domiciliar – Não acolhimento – Prescindibilidade de prévia autorização judicial quando presente a fundada suspeita de ocultação de elementos de prova vinculados à infração penal – Prefacial que deverá ser rejeitada –
Mérito:
Pretendida a desclassificação do delito de tráfico de drogas, para a figura típica prevista no artigo 28, da Lei 11.343/06, ante a insuficiência de provas a indicar a traficância pelo réu – Inviabilidade – Prova inequívoca quanto à autoria e materialidade delitivas – Depoimentos dos policiais militares que participaram das diligências, aliados às demais provas produzidas nos autos – Inteligência do Enunciado Orientativo nº 08 do TJMT – Circunstâncias da apreensão que caracterizam o delito, haja vista as informações repassadas pelo serviço de inteligência, bem como a apreensão de balança de precisão –
Apelante Justiane do Prado Góes:
Pede a revogação do decreto de perdimento do veículo apreendido com o acusado Diogo, aduzindo ser ele a legítima proprietária do referido automóvel e que desconhecia a prática delituosa de seu filho – A apelante comprova de forma suficiente a propriedade do carro apreendido e a sua boa-fé ao emprestá-lo ao acusado Diogo, tornando legítima sua pretensão de reavê-lo mediante a revogação do decreto de perdimento do bem em favor da União –
Pelo desprovimento do recurso interposto pelo réu Diogo José do Prado e pelo provimento do recurso interposto pela terceira interessada Justiane do Prado Góes.”

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE

Egrégia Câmara:

Preambularmente, a defesa do acusado arguiu a preliminar de ilegalidade da busca domiciliar realizada pelos policiais, sem verificação preliminar, mandado judicial ou suspeita relevante de flagrante, por se tratar de método investigativo invasivo que a submeteu à constrangimento ilegal.

A princípio, impera ressaltar que a busca domiciliar é um meio de prova com previsão expressa no art. 240, § 1º, do Código de Processo Penal, cuja realização independe de mandado judicial (CPP, art. 245), condicionando-se, todavia, à fundada suspeita de que o sujeito oculta consigo arma proibida ou objetos que constituam corpo de delito.

Exatamente por se tratar de procedimento invasivo e vexatório, a lei processual penal reforça a necessidade de relevantes indicativos quanto à existência de produto ilícito em poder do suspeito, não condicionando, entretanto, a existência de prévia investigação nesse sentido.

Na hipótese em análise, verifica-se que houve justo motivo para a entrada na residência do réu
,
pois conforme os depoimentos dos policiais militares receberem
informações da equipe de inteligência de que um indivíduo em um veículo Fiat Uno, de cor branca, iria entregar drogas para uma terceira pessoa, em um posto de combustível, localizado na Avenida Miguel Sutil.

Ato contínuo, se deslocaram ao local e localizaram o reportado veículo, que era conduzido pelo réu. Ao perceber a aproximação dos agentes públicos, o acusado demonstrou intenso nervosismo, motivo pelo qual, realizaram sua abordagem. Ocasião em que encontraram duas porções grande de maconha em seu colo.

Dessume-se que, posteriormente, a autoridade policial efetuou a busca e apreensão domiciliar, na residência do acusado, local onde foram apreendidas as substâncias entorpecentes [4 porções medias de maconha, 12 porções pequenas de maconha] e demais apetrechos [balança de precisão e a quantia de R$ 75,00 – setenta e cinco reais] de modo que não houve qualquer ilegalidade ou irregularidade nas provas colhidas.

Nesta toada, conquanto a inviolabilidade pessoal e domiciliar constitua garantia expressamente prevista na Constituição Federal, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia não é absoluta.

Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo de índole constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio, dentre as quais a ocorrência de flagrante delito.

Além do mais, impende destacar que
o delito de tráfico ilícito de entorpecentes é classificado como sendo de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo. Assim, o estado de flagrância perdura enquanto houver permanência do delito.

Nesse sentido, colho o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal. Confira-se:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1.
Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade “ter em depósito”, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime
(RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). 2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”
(STF – RHC: 230885/SP, Relator: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Data de Julgamento: 4.9.2023) – destaquei.

Nessa mesma linha, é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça. Veja-se:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR DE NULIDADE DO FLAGRANTE E ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE BUSCA DOMICILIAR – REJEIÇÃO
– MERAS CAMPANAS POLICIAIS QUE NÃO SE CONFUNDEM COM A AÇÃO CONTROLADA PREVISTA NO ART. 53, DA LEI N. 11.343/2006 –
VIOLAÇÃO DOMICILIAR LEGITIMADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – FUNDADAS RAZÕES QUE INDICAVAM A OCORRÊNCIA DO ILÍCITO NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA
– (...)
A realização de campanas e monitoramento efetuada pelos investigadores para averiguar denúncias anônimas e confirmar a ocorrência da situação de flagrância prescinde de autorização judicial, porquanto se trata de diligência corriqueira na práxis investigativa, que não se confunde com a ação controlada prevista no art. 53, da Lei n. 11.343/2006, a qual consiste no retardamento da prisão em flagrante e é cabível somente quando são conhecidos o itinerário provável da droga e a identificação dos agentes envolvidos.
Não há falar em nulidade decorrente da busca domiciliar realizada à mingua de autorização judicial, quando verificado que o ingresso dos agentes policiais no domicílio ocorreu somente após a constatação de fundadas razões que indicavam a provável ocorrência da situação de flagrante delito no interior do imóvel
. (...)”
– (N.U 1000890-66.2021.8.11.0045, Câmaras Isoladas Criminais,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14.2.2023) – destaquei.

Diante do exposto, e sem mais delongas
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Presentes o pressuposto de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“No dia 17 de março de 2021, por volta das 20h40min, no pátio do posto Petrol, localizado na avenida Miguel Sutil, bairro Bosque da Saúde, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado
DIOGO JOSÉ DO PRADO GOES
foi preso em flagrante delito por
trazer consigo
drogas
, destinadas ao consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No mesmo contexto fático, na rua Cabaçal, n.º 20, bairro Tancredo Neves, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado
DIOGO JOSÉ DO PRADO GOES
guardava
drogas
, destinadas ao consumo de terceiros, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta nos autos a equipe Rotam 90 se encontrava em patrulhamento pelo bairro Bosque da Saúde e, quando trafegava pela avenida Miguel Sutil, visualizou no pátio do posto de combustível Petrol o denunciado Diogo em um veículo Fiat Uno, de cor branca, placas QPU4H96, parado na bomba de combustível, o qual, ao perceber a presença policial, demonstrou intenso nervosismo, motivo pelo qual foi imediatamente abordado.

Ato contínuo, durante a abordagem, o denunciado tentava falar ao celular, ocasião em que foi observado, pela equipe policial,
02 porções grandes de substância análoga a maconha
em seu colo, enquanto o mesmo descia do carro, sendo apreendidas.

O denunciado admitiu que estava realizando a venda dos entorpecentes, dizendo ainda que utilizava seu celular para as negociações ilícitas e o carro para entregar as drogas, bem como revelou que tinha mais entorpecentes e dinheiro na sua residência, guardadas em seu guarda-roupas, dentro de um pote de vidro.

Diante disso, os policiais se deslocaram até o endereço residencial do denunciado, localizado na rua Cabaçal, n.º 20, bairro Tancredo Neves, onde fizeram contato com a mãe dele, Sra. Justiane do Prado Goes, a qual, após tomar conhecimento do fato, e conversar com seu filho, adentrou na residência, e retornou com o mencionado pote de vidro, no qual continham
04 (quatro) porções médias de substância análoga a maconha
,
12 (doze) porções pequenas de substância análoga a maconha
,
01 (uma) balança de precisão e a quantia de R$ 75,00 (setenta e cinco reais)
.

Cumpre destacar que um dos funcionários do posto, não identificado, informou que enquanto abastecia o veículo do denunciado Diogo, avistou o entorpecente em seu colo, e o denunciado, ao notar que o funcionário visualizou o material ilícito, perguntou ao mesmo:
“Você quer uma porção dessa?
”.

O Laudo Pericial nº. 3.14.2021.73966-01, acostado aos autos, concluiu que as porções apreendidas, sendo 18 (dezoito ) porções de material vegetal, compacto, seco, de tonalidade castanho-esverdeada, formando embalagens do tipo “tablete”, pesando
168,53 g (cento e sessenta e oito gramas e cinquenta e três centigramas)
, apresentaram resultado POSITIVO para
Cannabis sativa L.
(MACONHA)
, substância entorpecente, de uso proscrito no Brasil, considerada capaz de causar dependência física e psíquica, elencada nas listas F2 e E, da Portaria n. 344/ANVISA/MS.

Pelo narrado, verifica-se que o encontro de expressiva quantidade de maconha, já fracionada e embalada em pequenas porções prontas para a venda, somado ao encontro de balança de precisão e ao fato do denunciado ter informado o local em que escondia as drogas apreendidas, bem como ter confirmado a comercialização de drogas para os policiais que o prenderam em flagrante, e, por fim, se considerado que o denunciado estava desempregado, conclui-se que os elementos colhidos no presente inquérito policial revelam que a droga apreendida era destinada ao comércio ilícito, e apontam a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria para o crime de tráfico de drogas, aptas a ensejar a instauração de procedimento criminal em desfavor do denunciado.

Pelo exposto, o Ministério Público denuncia
DIOGO JOSÉ DO PRADO GOES
como incurso nas penas do
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, e requer que, uma vez autuada esta, seja instaurado o devido processo legal, com a notificação do denunciado para apresentar defesa prévia e ser processado nos demais termos do rito procedimental estabelecido no art. 55 e seguintes da referida lei, ouvindo-se durante a instrução criminal as testemunhas abaixo arroladas, devendo a ação ser julgada totalmente procedente, com o fim de condenar o denunciado nas penas do dispositivo mencionado.

Por derradeiro, o
parquet
pugna pelo
PERDIMENTO
do
veículo Fiat Uno, de cor branca, placas QPU4H96
, posto que usados para entregar a droga apreendida, bem como da quantia em dinheiro apreendida, no valor total de
R$ 79,00 (setenta e nove reais)
, nos termos do art. 63 da Lei de Drogas, uma vez que se trata, indubitavelmente, de quantia proveniente do tráfico de drogas perpetrado pelo denunciado”
(Id. 215073662).

Após o regular trâmite processual, o magistrado de primeiro grau julgou procedente a denúncia e condenou o acusado [Diogo José do Prado Góes] como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão e 167 dias-multa, em regime aberto.

Nesta fase processual, a Defesa do acusado pretende a desclassificação do crime para o de posse de droga para consumo pessoal, alegando ser mero usuário (art. 28 da Lei 11.343/2006).

Contudo,
sem razão.

No caso, a materialidade delitiva ficou comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (Id. 215071687 – Pág. 2); boletim de ocorrência (Id. 215071687 – Pág. 5/7); termo de exibição e apreensão (Id. 215071687 – Pág. 13); e, laudo pericial de entorpecente n. 3.14.2021.73966-01 (Id. 215071687 – Pág. 17/19).

No que tange à autoria delitiva o acusado, em sede judicial, negou qualquer envolvimento com o tráfico de drogas, afirmando que as duas porções de maconha apreendidas seriam destinadas ao consumo próprio. E que no dia dos fatos dirigiu-se ao bairro Pedregal para adquirir o ilícito e admitiu que em sua residência havia mais porções de entorpecentes, porem relatou que elas estariam improprias para o consumo.

Contextualizando as provas, vejo que
Dirceu Leônidas de Almeida e Luiz Paulo da Silva Fonseca
,
policiais militares responsáveis pelo flagrante, foram claros ao afirmar, na fase policial, que receberam denúncias e informações da equipe de inteligência de que
“um indivíduo em um veículo Fiat Uno, de cor branca, iria entregar drogas para uma terceira pessoa, em um posto de combustível, localizado na Avenida Miguel Sutil. Diante disso, narrou que os policiais dirigiram-se a localidade indicada e avistaram o referido veículo sendo conduzido pelo réu, o qual estava parado na bomba de combustível”
e que
“após realizarem a abordagem do acusado e localizarem em seu poder porções de substância ilícita, o depoente declarou que se deslocaram a moradia do réu, considerando que este admitiu a prática do comércio de droga e também, revelou que possuía mais entorpecente em sua casa, e apreenderam na localidade um pote, no qual continham porções de “maconha”.

Ademais, o policial militar [Dirceu Leônidas de Almeida] ratificou em juízo, tudo que foi narrado na fase inquisitorial. Veja-se:

“(...) Que eu era usuário; Que eu fui ao Bairro Pedregal, no campo próximo da base da polícia do Pedregal, peguei esses dois pedaços que eram para mim; Que o rapaz ofereceu em um grupo, falou que tinha chegado, era bem na época da pandemia que estava difícil pegar as coisas; Que eu fui lá peguei esses dois pedaços e fui ao posto (...); Que essa droga eu comprei no Bairro Pedregal, ali no campo próximo da base da polícia; Que eu parei o carro, o rapaz veio e entregou para mim; (...) Que eu parei no posto para abastecer o carro; Que no momento que eu parei, a polícia chegou e me pegou; Que começaram a me pressionar e deu isso ai; (...) Que esse entorpecente era para o meu consumo mesmo; Que era para eu fumar; Que eu comprei 100 g; Que eu paguei R$ 300,00; Que eu nego a pretensão de comercializar, era para o meu consumo; Que na minha residência havia porções velhas, antigas, já tinha tempo que eu não estava fumando porque era droga ruim; (...) Que a minha mãe não sabia, ela não gosta que eu mexo com essas coisas; (...) Que nesse dia eu peguei esses dois pedaços que pegaram comigo dentro do carro para eu fumar, porque as que estavam lá em casa estavam estragadas; Que eu não ofereci nada ao frentista do posto (...), que eu não chegue de oferecer nada não, era para o meu consumo mesmo; Que eu nego que estivesse traficando; Que a droga que foi encontrada comigo era para o meu consumo; Que a droga que estava em casa estava ruim, eu deixei de fumá-la, ela não estava me fazendo ‘onda’; Que o rapaz postou no grupo essa nova droga e eu fui comprar lá no Pedregal; (...) Que eu acho que a inteligência estava me monitorando achando que eu era traficante para eu entregar o verdadeiro traficante com quem eu iria pegar, mas infelizmente acabou pegando o usuário”.
(trecho extraído da sentença em sintonia com a mídia audiovisual acostada aos autos)

Portanto, da detida análise da prova colhida durante a instrução probatória, concluo não existir dúvidas de que o acusado promovia tráfico ilícito de entorpecentes.

Esta Corte de Justiça tem pacificado entendimento de que a apreensão da droga, as inferências circunstanciais acerca da narcotraficância e a ausência de demonstração coerente do álibi pelo acusado torna inviável a edição de sentença absolutória, mormente quando policiais, firmes e coerentes, confirmam a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas ao apelante, impondo-se a preservação da condenação de primeiro grau de jurisdição.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente oriundo deste egrégio Tribunal de Justiça:

“As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão dos entorpecentes, aliadas à ausência de demonstração do álibi invocado e aos depoimentos prestados pelos policiais, tanto na fase inquisitorial como em juízo, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes e autorizam, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, não havendo que se falar em absolvição, sob a negativa de autoria.”
(TJMT, Apelação Criminal n. 177451/2016, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 15.3.2017).

A propósito, é o teor do
Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Ademais, impende destacar que, a alegada condição de usuário de drogas é incapaz, por si só, de descaracterizar o tipo penal do Tráfico de Entorpecentes, como consolidado neste Tribunal de Justiça no
Enunciado n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.

Sobreleva anotar ainda, que o delito de tráfico de drogas é tipo penal de ação múltipla, bastando para a sua subsunção ao tipo penal a prática de qualquer dos núcleos verbais elencados no art. 33,
caput
da Lei n. 11.343/06, o que só reforça a ideia de que a condição de usuário de entorpecentes não afasta a configuração da traficância.

Ilustrando esse raciocínio, é o que dispõe o teor do
Enunciado n. 7 TCCR/TJMT,
in verbis:
“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”

Dessa forma, a condenação é medida escorreita e deve ser mantida nos termos do art. 33,
caput
, da Lei de regência, não havendo falar em desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Por sua vez,
Justiane do Prado Góes
, terceira interessada, pugna pelo afastamento da decretação de perdimento do veículo apreendido, argumentando que é legítima proprietária do bem e que não sabia que seu filho, o réu
Diogo
, transportava drogas no referido automóvel.

O pleito comporta provimento.

Conquanto as disposições legais concernentes ao perdimento de bens apreendidos em contexto de tráfico de drogas – notadamente, o parágrafo único do art. 243 da Constituição Federal – sejam efetivamente rigorosas e existam diversos precedentes judiciais no sentido de que é prescindível, para o confisco, a demonstração da habitualidade da utilização do veículo nessa prática ilícita, bem como a adulteração ou qualquer forma de especial preparação do automóvel para a ocultação de narcóticos – especialmente, o acórdão prolatado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 638.491/PR –, entendo que certa razoabilidade deve ser empregada na análise de casos como o dos autos, tendo como nota fundamental a circunstância de o bem não pertencer à pessoa acusada e condenada por tal delito, mas a terceiro de boa-fé.

De fato, no presente caso, a apelante [terceira interessada] comprova de forma suficiente a propriedade do veículo apreendido (Id. 215073807 – Pág. 1 e Id. 215073808 – Pág. 1/2) e a sua boa-fé ao emprestá-la ao seu filho [réu Diogo], tornando legítima sua pretensão de reavê-lo mediante a revogação do decreto de perdimento do bem em favor da União.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – TRAFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA E ABSOLUTÓRIA – (...) – RECURSO DE TERCEIRO – PROPRIETÁRIO DA MOTOCICLETA – BOA-FÉ – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO (...) RECURSOS DEFENSIVOS E MINISTERIAL PROVIDOS PARCIALMENTE PARA ABSOLVER OS APELANTES DA ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS E EXASPERAR AS PENAS DO TRÁFICO DE DROGAS E PROVIDO O RECURSO DO TERCEIRO INTERESSADO PARA RESTITUIR A MOTOCICLETA. (...) “
A restituição do veículo a terceiro, legítimo proprietário dos bens apreendidos no interesse da ação penal, é medida que se impõe quando, embora tenham sido utilizados na prática delitiva, não ficar comprovado que o dono tinha ciência dessa circunstância, situação que o coloca na condição de terceiro de boa-fé e que, como tal, deve ter seu direito de propriedade ressalvado nos termos do art. 91, II do Código Penal”
(AP, N.U 1005193-18.2022.8.11.0004). Recursos defensivos e ministerial providos parcialmente para absolver os apelantes da associação ao tráfico de drogas e exasperar as penas do tráfico de drogas e
provido o recurso do terceiro interessado para restituir a motocicleta
.”
(TJMT, N.U 1001382-24.2022.8.11.0045, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14.5.2024) – destaquei.

Desta feita, mostra-se pertinente a devolução do veículo apreendido.

Pelo exposto, conheço do recurso e em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto pelo acusado Diogo José do Prado Góes e
dou provimento
ao recurso da terceira interessada Justiane dos Santos Góes no sentido de
extirpar da sentença a decretação de perdimento do veículo apreendido, determinando a restituição do referido bem à proprietária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024